Tribunal: STJ
Processo: 0802269-72.2024.8.12.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181060 - MS
(2026/0056214-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALBINO DA CUNHA
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
INADMISSIBILIDADE
MANIFESTA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
anteriormente interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo regimental
contra decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo regimental contra
proferido
decisum
por colegiado desta Corte Superior, ante a inexistência de previsão legal ou regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível a interposição de agravo regimental contra decisão
colegiada, diante da ausência de previsão legal ou regimental."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 361.778/RJ
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/8/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56733058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: dd2ef473-e000-42a0-affb-a975ca700c02

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56733058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: dd2ef473-e000-42a0-affb-a975ca700c02

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181060 - MS
(2026/0056214-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALBINO DA CUNHA
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
INADMISSIBILIDADE
MANIFESTA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
anteriormente interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo regimental
contra decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo regimental contra
proferido
decisum
por colegiado desta Corte Superior, ante a inexistência de previsão legal ou regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível a interposição de agravo regimental contra decisão
colegiada, diante da ausência de previsão legal ou regimental."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Documento eletrônico VDA56781200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2026 19:37:35
Código de Controle do Documento: ffd81a1c-675c-4c5a-b087-8d31d77887e9

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 361.778/RJ
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/8/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE ALBINO DA
(e-STJ, fls. 1132-1135) contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
CUNHA
anteriormente interposto (e-STJ, fls. 1121-1123).
Neste agravo, o agravante reitera as razões contidas no recurso anterior, aduzindo,
em suma, que teriam sido impugnados todos os fundamentos da decisão agravada e que não
busca o reexame de provas, sendo "incontroverso nos autos que o réu atuava como motorista e
alegou desconhecimento do conteúdo das malas", de modo que "a aplicação do princípio in
e o reconhecimento do erro de tipo essencial impõem a absolvição nos termos do
dubio pro reo
III ou VI, do CPP" (e-STJ, fl. 1133).
art. 386,
Requer, assim, a reconsideração do julgado ou a submissão do feito ao crivo do
órgão colegiado, buscando a absolvição.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar, por ser manifestamente inadmissível.
Conforme se verifica dos autos, a decisão que negou provimento ao agravo
regimental anteriormente interposto foi tomada pelo colegiado da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento realizado aos
ementada nos seguintes termos (e-
15/4/2026,
STJ, fl. 1121):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56781200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2026 19:37:35
Código de Controle do Documento: ffd81a1c-675c-4c5a-b087-8d31d77887e9

2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pela Súmula 182 do STJ e pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
quanto à incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente
demonstrada dos fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A
impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada
para afastar a incidência da
Dispositivo relevante citado: STJ,
Súmula 182/STJ
Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 1.789.363/SP
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís
EAREsp 746.775/PR
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018."

Dessa forma, por inexistência de previsão legal ou regimental, é manifestamente
inadmissível a interposição de agravo regimental contra
proferido pelo colegiado,
decisum
impondo-se o seu não conhecimento.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível a interposição de agravo regimental contra decisão proferida pelo
colegiado por ausência de previsão legal.
2. Se a intenção dos agravantes foi adversar a decisão que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial, a pretensão é igualmente inviável. Primeiro,
por força da evidente intempestividade do recurso, porquanto a decisão foi publicada
em 1o/
(e-STJ fl. 1.594), e o presente recurso foi interposto em
6/2017
18/7/2017;
segundo, em face da preclusão consumativa, porquanto já adversaram a decisão que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
3. Agravo não conhecido."
(AgRg no AgRg no
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 361.778/RJ
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
8/8/2017,
23/8/2017)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA56781200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2026 19:37:35
Código de Controle do Documento: ffd81a1c-675c-4c5a-b087-8d31d77887e9

É o voto.
Documento eletrônico VDA56781200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2026 19:37:35
Código de Controle do Documento: ffd81a1c-675c-4c5a-b087-8d31d77887e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2026/0056214-0
AREsp 3.181.060 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08022697220248120019 0802269722024812001950003 8022697220248120019
802269722024812001950003
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALBINO DA CUNHA
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: JANAINA FERREIRA INACIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALBINO DA CUNHA
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155:01164908605@
2026/0056214-0 - AREsp 3181060 Petição : 2026/0039180-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: A67230E9-70CE-4AEA-97B5-ABA628F0326F